Tribunal: CARF
Processo: 10920.724519/2015-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.724519/2015-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.845 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2021
Recorrente
M. A. DA SILVA & CIA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais
podendo ser debatida na fase recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello
Ferreira Stoll (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente o conselheiro Joao Mauricio Vital.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 27/34) interposto pelo Contribuinte em
epígrafe, contra a decisão da 3a Turma da DRJ/RPO (e-fls. 16/21), que julgou improcedente a
impugnação contra o auto de infração (e-fl. 12).
O lançamento refere-se crédito tributário de multa por atraso na entrega de Guia
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, relativa ao ano-
calendário de 2010, no valor de R$ 4.000,00 por infringência ao disposto no art. 32-A da Lei
8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.724519/2015-43
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.845 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.724519/2015-43

Cientificado da decisão de primeira instância em 17/01/2020 (e-fl.24), o
contribuinte interpôs em 26/01/2020 recurso voluntário (e-fls. 27/34), no qual alega:
- que nunca teve funcionário registrado;
- que é optante pelo Simples;
- que houve ofensa ao art. 55 da Lei Complementar 123/2006;
- que no Recurso Extraordinário RE 582.461, o relator Ministro Gilmar Mendes,
reduziu uma multa aplicada na base de 100% do valor da obrigação principal, para 30% deste
valor;
- ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
O recurso de e-fls. 27/34 é tempestivo, porém dele não conheço, pois veicula
matérias que não foram alegadas em sede de impugnação, e, portanto preclusas.
Verifica-se que o recorrente em impugnação alega denúncia espontânea, conforme
transcrição a seguir:
I — OS FATOS
A Empresa acima entregou espontaneamente em atraso a GFIP da competência 02, 03,
05, 08. 09, 10. 11 e 12/2010 . e a Receita Federal do Brasil multou a mesma como
consta no Auto de infração em epígrafe, facultando a autuada a impugnação ou
pagamento com desconto em 30 (trinta) dias.
Destarte, Impugnamos o Auto de Infração supracitado, pois a GFIP que ensejou a
lavratura do mesmo foi entregue espontaneamente. sem que houvesse a devida
notificação para posteriormente lavrar o referido auto, alias tal procedimento foi
totalmente irregular, ou seja, ao arrepio da lei 5.172/66 em seu artigo 138 que
estabelece:
Lei n° 5. 172, de 25 de Outubro de 1966 (CTN).
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.845 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.724519/2015-43

Não bastasse a lei citada, temos ainda a IN 971 de 13 de novembro cie 2009 que dispõe
em seu artigo 472:
Art. 472. Caso haja denúncia espontânea da infração. não cabe a lavratura de Auto de
Infração para aplicação de penalidade pelo descumprimento de obrigação acessória.
Parágrafo único. Considera-se denúncia espontânea o procedimento adotado pelo
infrator que regularize a situação que tenha configurado a infração, antes do início de
qualquer ação fiscal relacionada com a infração. dispensada a comunicação da correção
da falta à RIB.
À vista de todo exposto. demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a impugnante seja acolhida a presente impugnação para o fim de assim
ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
Em sede de recurso o contribuinte aduz que é optante pelo Simples, que não
possui empregados, ofensa ao art. 55 da Lei Complementar 123/2006, redução da multa para
30% da obrigação principal e ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
matérias que sequer foram questionadas em primeira instância.
II. 2— MÉRITO Cabe destacar que nossa empresa, é Optante do Simples Nacional,
desde sua constituição, e uma vez enquadrada na Lei Complementar 123/2006, em seu
Art. 55, caput, a referida lei prevê, que a "fiscalização deve ser prioritariamente
orientadora" determinando inclusive, nos parágrafos 1° e 5°, o critério de "dupla visita
para lavratura de autos de infração-, nos casos de descumprimento de obrigação
acessória.
O Fisco não pode, sob o argumento de ter em mãos os avanços tecnológicos, que
permitem à Administração Publica uma fiscalização que sequer necessite de visita,
desprezar completamente a norma ou a lei, devendo seguir o seu propósito e permitir ao
contribuinte a oportunidade de se regularizar antes de efetivamente autuá-lo — o que
parece ser a motivação principal do legislador quando do estabelecimento da dupla
visita.
Este automatismo e escala na aplicação das penalidades, somado ao momento
econômico de nosso país naquele momento, com completo desajuste nas contas do
governo, sem falar na ânsia pela corrupção e necessidade de arrecadação, nos faz
concluir que estas penalidades perderam sua natureza original, ganhando claras
características de uma "natureza muito mais arrecadatória do que punitiva", e portanto
mais uma vez, ofendendo aos preceitos do CTN e a própria integridade do Sistema
Tributário Nacional.
"A inobservância do disposto no caput, do Art. 55, Parágrafo 8, da Lei 123/2006,
implica em atentado aos direitos e garantias legais assegurados ao exercício profissional
da atividade comercial'', elevando a questão assim para a esfera constitucional, uma vez
que a livre iniciativa e o tratamento favorecido às micro e pequenas empresas são
Valores e Princípios Constitucionais assegurados pelo Art. 170, caput IX da nossa
Constituição.
No Recurso Extraordinário RE 582.461, o relator Ministro Gilmar Mendes, reduziu uma
multa aplicada na base de 100% do valor da obrigação principal, para 30% deste valor;
o STF não obriga os órgãos tributantes a obedecer este critério, mas estabelece um forte
embasamento, para que todo e qualquer contribuinte possa recorrer ao judiciário, com
vistas a reduzir multas que ultrapassem este parâmetro.
Uma completa ofensa aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, é o que
vimos imposto à nossa empresa, pois a GFIP trata apenas de informações
previdenciárias, isso já esclarecido que a empresa é dirigida apenas por seus sócios,
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.845 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.724519/2015-43

NUNCA tendo tido nenhum funcionário, e a contribuição sempre foi sobre apenas um
salário mínimo vigente; isto posto, vejamos então onde uma contribuição informada na
época (2010), gira em torno de R$100,00, (os quais foram pagos pontualmente na data
de vencimento!), sofre agora mais uma multa de R$500,00 ou seja o equivalente a 500%
do valor da obrigação, informada e recolhida ao INSS como destacamos!
Nos termos dos arts. 16 e 17, ambos do Decreto n° 70.235/72, que regula o
processo administrativo fiscal, todos os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a
defesa deverão ser mencionados na impugnação, considerando-se não impugnadas as matérias
não expressamente contestadas.
A impugnação apresentada pelo recorrente estabeleceu os limites da lide
instaurada e assim, também para o conhecimento da matéria pelo julgador de segunda instância.
Os novos argumentos que o recorrente traz apenas em aditamento de recurso voluntário e em
relação aos quais não teve oportunidade de conhecer e de se manifestar a autoridade julgadora de
primeira instância não podem ser conhecidos nesta instância de julgamento em razão da
preclusão.
Conclusão
Ante ao exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital